Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FOTOS DO RÉU NO APLICATIVO “GOOGLE FOTOS” DA VÍTIMA INSTALADO NO APARELHO CELULAR FURTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO BEM E O VALOR SUPOSTAMENTE PAGO MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime de receptação, disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o bem se encontra em posse do réu (artigo 156 do Código de Processo Penal).
3. Além da comprovação de que o aparelho celular furtado estava em posse do réu, que armazenou fotos pessoais no aplicativo “google fotos” instalado no objeto do crime, o apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria lhe oferecido o aparelho, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação do aparelho celular ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação.
4. Comprar um objeto de uma pessoa desconhecida, sem se cercar de mínimos cuidados, como a solicitação de recibo de pagamento, afasta a presunção de boa-fé do adquirente. Desse modo, além de a Defesa não ter logrado êxito em comprovar a versão do apelante, as evidências demonstram que ele tinha conhecimento da origem ilícita do celular. Portanto, mantém-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.